Tribunal: TJPA
Processo: 0004785-08.2018.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004785-08.2018.8.14.0002

APELANTE: ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN, BENEDITO MADUREIRA GOMES

ADVOGADO DATIVO: HUANDERSON CARDOSO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES.
ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DE AMBOS OS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e lhes conceder provimento, em parte,
redimensionando a pena de
Benedito Madureira Gomes
para 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 75 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, e a de Allan Henry Monteiro Augustin para 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 75 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Benedito Madureira Gomes e Allan Henry Monteiro Augustin, irresignados com os termos da r. sentença, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá, que os condenou, respectivamente, a 13 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, mais 75 dias-multa, e a 11 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, mais 75 dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade iniciadas no regime fechado e as pecuniárias com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelas condutas delitivas descritas no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (Num. 11308749 - Pág. 1 a 18).

As razões recursais de Allan Henry Monteiro Augustin culminam no seguinte pleito (Num. 11308751 - Pág. 1 a 8):

a) Seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a Sentença Condenatória com a consequente absolvição do recorrente;

b) Em caso de Vossa Excelência entender pela não absolvição, que seja reformada a Sentença quanto à dosimetria da pena aplicada, com a redução da pena base na primeira fase para o mínimo legal, redução da causa de aumento do concurso formal para 1/6 e absolvição quanto ao crime tipificado no Art. 288 do Código Penal.

As de Benedito Madureira Gomes (Num. 11308767 - Pág. 1 a 9):

(...) conhecimento e posterior provimento do presente apelo, para que seja reformada a sentença guerreada, em atendimento aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz dos princípios da individualização da pena e motivação das decisões judiciais, consequentemente, adequando a pena exacerbada ao caso concreto, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, face a ausência de motivação idônea para exacerbá-la, bem como, para reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea, consequentemente, reduzindo a pena definitiva.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 11308753 - Pág. 1 a 5 e Num. 11308770 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer com a conclusão, abaixo, transcrita (Num. 11891974 - Pág. 1 a 11):

(...) conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN, e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto em favor de BENEDITO MADUREIRA GOMES, apenas para que lhe seja reconhecida e aplicada a atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP...

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO SUSCITADA PELO APELANTE ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN

Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas, extra e judiciais (confissão do apelante Benedito Madureira Gomes e depoimentos das vítimas) que o apelante Allan Henry Monteiro Augustin, associado a outros agentes, em unidade de desígnios, subtraiu vários bens daquelas, mediante violência e uso de arma de fogo, invertendo a posse, saindo, da esfera de vigilância delas.

Nesse contexto, o convencimento em torno da consumação dos crimes de roubo majorado e de associação criminosa, mostra-se escorreito, porquanto de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim foram as motivações judiciais correlatas (Num. 11308749 - Pág. 6 a 12):

A autoria que recai sobre os acusados BENEDITO MADUREIRA GOMES (PRETO DO CAMARÃO) e ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN pode ser extraída das declarações das vítimas JORGE DE CARVALHO MIRANDA e RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO, colhidas judicialmente; das declarações colhidas em sede policial das vítimas ELIAS PORTILHO RODRIGUES, TARCYANE RODRIGUES BARBOSA, SIDNEY FREITAS OLIVEIRA e MANOEL COSTA RODRIGUES; das informações prestadas por DELCIRENE BRAGA DA SILVA, esposa de BENEDITO, bem como do depoimento do próprio acusado BENEDITO MADUREIRA GOMES. A vítima/testemunha JORGE DE CARVALHO MIRANDA prestou, em sede judicial, as seguintes declarações: QUE, no dia dos fatos, na embarcação N/M Paulo Santos, dois indivíduos o abordaram portando cada um uma pistola calibre 38; QUE ordenaram que a vítima reduzisse a velocidade do motor do navio; QUE o declarante implorou para que os acusados não agredissem ninguém, pois poderiam levar os objetos existentes na embarcação; QUE subtraíram joias e cordões; QUE após trinta minutos, BENEDITO PRETO DO CAMARÃO apareceu e desferiu uma coronhada na vítima e exigiu dinheiro; QUE BENEDITO arrombou a porta do camarote da vítima e levou dinheiro e vários celulares; QUE a vítima foi levada como refém; QUE foi jogado no rio, mas conseguiu, com muita dificuldade, nadar até a margem para pedir ajuda; QUE eram cinco criminosos no total; QUE reconheceu, sem sombra de dúvidas, BENEDITO como autor do crime, em razão de ele apresentar uma amputação no dedo indicador da mão direita; QUE teve um contato pretérito com BENEDITO por ter comprado uma potência de som dele; QUE soube que a cozinheira foi agredida bem como o motorista; QUE quem comandava a ação criminosa era BENEDITO; QUE os criminosos, antes do dia dos fatos, nunca haviam embarcado no navio; QUE quatro dos cinco criminosos portavam arma de fogo; QUE os criminosos subtraíram uma arma que pertencia à tripulação; QUE teve a liberdade restringida por quarenta e cinco minutos; QUE com ele apenas BENEDITO foi violento; QUE teve de si subtraídas duas lanchas, além de joias, material de comando e dinheiro, mas só conseguiu recuperar uma lancha. A vítima/testemunha RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO prestou, em sede judicial, as seguintes declarações: QUE, no dia dos fatos, estava no terceiro andar do navio quando se surpreendeu com a empreitada criminosa; QUE lembra de dois indivíduos rendendo os passageiros da embarcação; QUE um deles chamava atenção por estar usando um óculos escuro de cor rosa; QUE estavam portando arma de fogo; QUE não viu o momento em que JORGE foi feito de refém; QUE presenciou um funcionário do bar sendo agredido pelos criminosos; QUE reconhece o indivíduo de camisa preta (DIOGO) e o indivíduo de camisa branca (ALLAN) como sendo uns dos autores do crime, após visualizar a imagem constante à fl. 156 do IPL, em audiência; QUE após o fato, reconheceu o indivíduo da mesma foto, que usava camisa vermelha (BENEDITO), como sendo um dos autores do crime (...) A vítima/testemunha ELIAS PORTILHO RODRIGUES prestou, em sede policial, as seguintes declarações: QUE é tripulante do Navio N/M Paulo Santos e lá trabalhava há dois anos, na lanchonete; QUE, no dia dos fatos, por volta de 20h30min, estava encostado nos fundos da embarcação, próximo à lanchonete, momento em que chegou um rapaz moreno e magro portando uma arma de fogo e anunciou o assalto; QUE toda a renda da lanchonete foi levada, algo em torno de R$-800,00; QUE teve de si subtraídos um cordão e uma aliança de ouro, além de um relógio de pulso; QUE reconheceu, na Delegacia de Polícia Fluvial do Pará, sem sombra de dúvidas, o nacional DIOGO FERREIRA SILVA (BIRA), tendo sido DIOGO, inclusive, quem agrediu o depoente com uma coronhada; QUE reconhece, ainda, BENEDITO MADUREIRA GOMES e ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN como outros autores do crime em tela (...) A vítima/testemunha TARCYANE RODRIGUES BARBOSA prestou, em sede policial, as seguintes declarações: QUE é esposa de JORGE DE CARVALHO MIRANDA; QUE estava presente na embarcação no momento dos fatos; QUE vários bandidos embarcaram no navio, na cidade de Macapá/AP, passando-se por passageiros; QUE às proximidades do Rio Salvadorzinho o assalto foi anunciado; QUE um criminoso branco, alto, magro, rosto fino agrediu bastante seu marido; QUE haviam outros criminosos na embarcação; QUE a declarante reconhece os nacionais DIOGO FERREIRA SILVA (BIRA), ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN e BENEDITO MADUREIRA GOMES (PRETO DO CAMARÃO) como autores do crime em comento (...) A vítima/testemunha SIDNEY FREITAS OLIVEIRA prestou, em sede policial, as seguintes declarações: QUE é estivador do Navio N/M Paulo Santos há três meses; QUE, no dia dos fatos, por volta de 20 horas, percebeu que os motores do navio foram reduzidos; QUE chamou no rádio portátil do comando mas ninguém respondeu; QUE resolveu ir até o comando e avistou um indivíduo branco, magro e alto armado; QUE neste momento desceram outros três assaltantes armados gritando para todos deitarem no chão; QUE deu tempo de reconhecer os três indivíduos que estavam presos na Delegacia como sendo autores do crime, pois os tinha visto mais cedo dentro do navio (BENEDITO, ALLAN e DIOGO); QUE PRETO DO CAMARÃO não tem a ponta de um dos dedos da mão; QUE foi PRETO quem agrediu o depoente com coronhadas e chutes na costela (...) A testemunha MANOEL COSTA RODRIGUES prestou, em sede policial, as seguintes declarações: QUE, no início de junho de 2018, o depoente acessou o site OLX para comprar um presente para sua esposa JOZIMARA MARQUES FERREIRA RODRIGUES; QUE encontrou um anúncio no referido site de um aparelho J5 PRIME, na caixa, e se interessou; QUE ligou para o telefone que estava no anúncio e combinou a compra; QUE pagou pelo aparelho celular a importância de R$-450,00; QUE foi ao local combinado (bar da loira, no Novo Buritizal) e lá estava um carro STRADA WALKING cor vermelha; QUE reconheceu, na Delegacia de Polícia, ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN, como a pessoa que entregou o aparelho celular ao depoente; QUE não conhece BENEDITO e DIOGO, pois a negociação se deu apenas com ALLAN. A declarante DELSIRENE BRAGA DA SILVA, esposa de BENEDITO GOMES, prestou as seguintes declarações: QUE vive em união estável com BENEDITO há 18 anos, com o qual tem quatro filhos; QUE soube do roubo no Navio N/M Paulo Santos através de um jornal; QUE desconfiava que seu marido era envolvido com coisas ilegais, pois sempre que chegava em sua casa, BIRA e BENEDITO se trancavam no quarto para conversar e não permitiam a presença da declarante (fato ratificado pela declarante em sede judicial); QUE há 04 anos BIRA passou a frequentar a casa do casal, tornando-se mais frequente nos últimos 02 anos; QUE recebeu de presente do seu marido um celular Samsung, modelo J2, de cor dourada e branca; QUE não sabia que o celular era produto de roubo; QUE o motor da lancha foi deixado na casa de seu irmão OSMAEL; QUE a lancha roubada foi levada por um sobrinho de PRETO, conhecido como BÁ, para Santana/AP (...) Em seu Interrogatório Judicial, o acusado BENEDITO MADUREIRA GOMES (PRETO DO CAMARÃO) declarou: QUE tem 48 anos; QUE antes de ser preso morava no bairro Universidade, em Macapá/AP; QUE é casado e tem quatro filhos; QUE estudou até a 1ª série; QUE trabalhava na feira, com a venda de camarão e peixe; QUE já respondeu um procedimento criminal em Macapá, por ter se envolvido em uma confusão com um vizinho; QUE ficou preso por este fato; QUE não tem vícios; QUE de fato o assalto ocorreu; QUE participou do referido assalto; QUE DIOGO (BIRA) participou do assalto, juntamente com ALLAN; QUE OSMAEL não participou e nem sabia do ocorrido; QUE outra pessoa também participou do assalto, mas já é falecida; QUE todos estavam armados; QUE eram três armas no total, sendo duas de verdade e uma de brinquedo; QUE aparelhos celulares foram subtraídos; QUE BIRA e ALLAN tiveram a ideia de assaltar o navio, tendo sido o interrogado convidado por eles; QUE JORGE não foi empurrado nem pulou da lancha, no momento da fuga; QUE BENEDITO encostou próximo ao trapiche de uma casa para que JORGE descesse; QUE a pressão foi apenas psicológica, em razão do uso de armas; QUE nenhum dos criminosos estava agressivo ou violento; QUE os objetos subtraídos dos passageiros e dos tripulantes foram devolvidos em parte; QUE o interrogado devolveu a voadeira que havia guardado; QUE não inventou sobre a participação de DIOGO BIRA e de ALLAN, pois não iria acusar injustamente outra pessoa; QUE foi preso na frente de sua casa, quando estava chegando; QUE BIRA e ALLAN estavam ligando pro interrogado no momento e foram até a casa dele, oportunidade em que também foram presos pelos agentes policiais; QUE ficou na mesma cela que BIRA e ALLAN no CIOSP do Pacoval, em Macapá, mas não percebeu machucados neles. Às perguntas de Defesa, respondeu: QUE não portava arma no dia dos fatos; QUE apenas pilotou a lancha que deu fuga aos criminosos, a convite de BIRA e ALLAN; QUE um funcionário do navio colocou a lancha ao lado da embarcação; QUE ficou sabendo da quantia alta em dinheiro existente no navio através de BIRA e de ALLAN; QUE não ameaçou nem agrediu ninguém; QUE não sabe por que JORGE o acusa de agressão, pois não fez nada disso; QUE está arrependido de ter participado da ação criminosa; QUE recebeu R$-4.000,00 por ter pilotado a lancha; QUE devolveu todos os objetos que estavam consigo. Em seu Interrogatório Judicial, o acusado ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN declarou: QUE tem 31 anos; QUE convive em união estável; QUE antes de ser preso morava no Residencial São José, em Macapá; QUE trabalhava como motoboy e mototáxi; QUE já respondeu a um processo criminal em Macapá, pelo crime de receptação e furto. Sobre os fatos declarou QUE está sendo processado injustamente, por estar no lugar errado, na hora errada e nas companhias erradas; QUE nunca se envolveu em crimes na região de Afuá, pois nunca saiu de Macapá; QUE não conhece DIOGO BIRA nem BENEDITO PRETO DO CAMARÃO; QUE não tem nada a ver com o roubo ocorrido nas dependências do navio N/M Paulo Santos; QUE foi agredido por policiais militares em Macapá e presenciou quando DIOGO BIRA e BENEDITO PRETO DO CAMARÃO também suportaram agressões; QUE acredita que BENEDITO tenha inventado que o interrogado participou do crime para que as agressões contra ele cessassem. Como se vê, as vítimas, as testemunhas e o acusado BENEDITO MADUREIRA GOMES (PRETO DO CAMARÃO) foram uníssonos em declarar que BENEDITO e ALLAN HENRY, na companhia de outros comparsas, subtraíram diversos objetos de passageiros e tripulantes do Navio N/M Paulo Santos, no dia 31/05/2018, oportunidade em que foram extremamente violentos e utilizaram várias armas de fogo para ameaçar as vítimas, tendo os criminosos, inclusive, restringido a liberdade da vítima JORGE DE CARVALHO MIRANDA no momento da fuga. O Relatório de Inteligência oriundo da Seção Técnica de Interceptação, Investigação e Análise da Operação Guerreiros Pagãos trouxe à tona áudios relevantes, extraídos do aparelho celular IMEI 356.340.091.028.082, que estava sendo utilizado por BENEDITO, mas pertencia à vítima Antônio Ferreira, passageiro do navio N/M Paulo Santos, alvo do roubo ocorrido no dia 31/05/2018. Vejamos: Conversa entre DIOGO FERREIRA DA SILVA (BIRA) e BENEDITO MADUREIRA GOMES (PRETO DO CAMARÃO), em 15/08/2018: BENEDITO: fala macho tu é um filho da puta. DIOGO: eu tô com armamento firme pra nós ir, segunda feira a gente vai, vou aí contigo daqui a pouco. BENEDITO: vem que quero falar contigo. Conversa entre BENEDITO (PRETO DO CAMARÃO) e um parceiro, no dia em que BENEDITO, ALLAN e DIOGO BIRA foram presos pela polícia (20/08/2018): BENEDITO: vem aqui, tem o negócio pra acertar, o caroço foi lá. BENEDITO: vem logo, tô esperando. Pelo que se verifica, não há mais o que ser discutido em relação à autoria do crime ocorrido no dia 31/05/2018, às 19h30min, nas dependências do Navio N/M Paulo Santos, nas proximidades da Baía do Vieira, neste município de Afuá. A propósito, o que se extrai dos elementos informativos colhidos durante a fase policial, e dos elementos constantes no conjunto probatório colhido durante a fase judicial, é que os acusados BENEDITO e ALLAN HENRY, além de outros comparsas, utilizando-se de extrema violência, inclusive desferindo uma coronhada com uma arma de fogo na cabeça da vítima ELIAS, bem como socos e chutes, efetivamente subtraiu diversos objetos dos passageiros e tripulantes, tais como celulares, joias, dinheiro, lanchas e outros. Em termos de prova, não é demais lembrar que a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume relevante valor probatório, especialmente quando harmonizada com as demais provas dos autos e cuja narração se apresenta verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios, como é o caso dos presentes autos, sobretudo porque as declarações das vítimas/testemunhas colhidas em sede policial e judicial não apresentam divergências. Passo, nesse momento, a analisar as majorantes do concurso de pessoas, do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima, previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP. Concurso de pessoas Não restam dúvidas sobre sua aplicabilidade ao caso concreto, porquanto restou fartamente comprovado nos autos que pelo menos duas pessoas concorreram para a prática do delito em tela, o que atende à exigência legal contida no § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP. Em razão do narrado, o reconhecimento da causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço) é medida que se impõe, dadas as circunstâncias apresentadas nos autos. Emprego de arma de fogo Conforme entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores, embora não conste nos autos o laudo de apreensão e perícia realizado nas armas utilizadas, os demais elementos probatórios, tais como a palavra das vítimas e os depoimentos de testemunhas, são capazes de demonstrar que o réu efetivamente se valeu de arma de fogo para a prática do crime em tela, incorrendo o agente no inciso I do § 2º-A do artigo 157 do CP. Necessário, portanto, o reconhecimento da causa de aumento de pena no patamar de 2/3 (dois terços), dadas as circunstâncias apresentadas nos autos. Restrição da liberdade da vítima O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu, por ocasião de julgamento do HC 461.471/SC, que a privação da liberdade da vítima deve se dar por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, o que restou demonstrado nos autos, especialmente pela declaração da vítima JORGE, que assume expressivo valor probatório, por se tratar de delito praticado na clandestinidade. Em sede judicial, a vítima informou que teve a sua liberdade restringida por aproximadamente quarenta e cinco minutos, o que se mostra coerente e verossímil se analisado em conjunto com as declarações das demais testemunhas, de modo que se mostra imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço), conforme artigo 157, § 2º, inciso V, do CP. A condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade da vítima é, portanto, medida que se impõe. Concurso Formal entre crimes de roubo Há precedentes tanto no Supremo Tribunal Federal (RHC 112871) quanto no Superior Tribunal de Justiça (HC 459.546/SP) no sentido de que o roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos, de modo que deve ser aplicado o regramento contido na primeira parte do artigo 70 do CP, por se tratar de concurso formal próprio na visão daqueles tribunais. Assim sendo, deve ser aplicada somente uma das penas, aumentada de um sexto até metade. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA O crime de associação criminosa está previsto no artigo 288 do CP, nos seguintes termos: Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. A pena do delito em comento será aumentada até metade se a associação for armada ou houver a participação de criança ou adolescente (parágrafo único do artigo 288 do CP). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a estabilidade e a permanência são circunstâncias indispensáveis para a configuração do crime de associação criminosa. Ainda sobre a configuração do delito em apreço, o Supremo Tribunal Federal entende que é prescindível a identificação dos agentes, bastando a comprovação do vínculo associativo de três ou mais pessoas (RHC 176370/SP). Trata-se de um crime de concurso necessário e de condutas paralelas, haja vista que todos se unem com o objetivo de auxiliarem uns aos outros para a produção de um resultado. A associação criminosa é, ainda, um delito de perigo abstrato, autônomo e permanente, consumando-se com a mera reunião dos agentes, para o fim de cometer crimes (art. 14, inciso I, do CP). Vertendo análise ao caso concreto, adianto que a condenação dos acusados pelo crime aqui discutido é medida que se impõe, isto porque restou fartamente comprovado nos autos, através das declarações das vítimas e das testemunhas, que ALLAN HENRY MONTEIRO AUGUSTIN e BENEDITO MADUREIRA GOMES (PRETO DO CAMARÃO), na companhia de mais três comparsas, praticaram o crime de roubo no navio N/M Paulo Santos no dia 31/05/2018, o que não seria possível sem um prévio ajuste entre os criminosos, considerando a extensão da embarcação e a quantidade de pessoas vitimadas, somado ao fato de que os criminosos tinham o conhecimento de que existia uma quantia elevada em dinheiro no local, que pertencia ao comandante da embarcação, o que demonstra que, possivelmente, um dos criminosos não identificados é próximo a JORGE CARVALHO DE MIRANDA (comandante da embarcação) ou integrava a tripulação de comando. Ressalto, ainda, as declarações prestadas por DELSIRENE BRAGA DA SILVA, esposa de BENEDITO, a qual informou que, há aproximadamente quatro anos, seu marido e DIOGO (BIRA) se encontravam na residência do casal e trancavam a porta do quarto para que pudessem conversar, pontuando a declarante, inclusive, que as visitas de DIOGO se tornaram mais frequentes nos últimos dois anos. Além disso, o Relatório de Transcrição dos áudios que foram gerados na interceptação das comunicações telefônicas demonstrou que BENEDITO, ALLAN e DIOGO, após o roubo realizado do dia 31/05/2018, planejavam a execução de novo crime, que só não foi consumado em razão da exitosa intervenção policial. Na oportunidade, BENEDITO entrou em contato com DIOGO (BIRA) e com ALLAN para que estes fossem até a sua residência. Desta feita, tenho que o conjunto probatório existente nos autos é capaz de comprovar a associação estável e permanente de três ou mais pessoas para o fim de cometer crimes, ressaltando que a não identificação de dois dos cinco indivíduos envolvidos no fato criminoso não é empecilho para a configuração do delito, consoante entendimento jurisprudencial predominante. Quanto à causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 288 do CP, relativa à utilização de arma pela associação criminosa, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que não há bis in idem em eventual condenação pelo crime de associação criminosa armada em concurso material com o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, porquanto os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos. Na associação criminosa, a paz pública; no roubo, o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo. Assim sendo, havendo comprovação nos autos de que os indivíduos se utilizaram de armas de fogo, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena no patamar de 1/2 (metade), dadas as circunstâncias apresentadas neste caderno processual. Da prática de delitos por integrantes de associação criminosa e o concurso material de crimes É sólido o entendimento de que os integrantes de uma associação criminosa serão responsabilizados pelo crime do artigo 288 do CP em concurso material com os crimes que cometerem, diante da diversidade de bens jurídicos, bem como dos diferentes momentos consumativos dos delitos. Diante da comprovação de que os integrantes da associação criminosa praticaram delitos de roubo, necessária a aplicação do regramento contido no artigo 69 do CP, de modo que as penas privativas de liberdade aplicadas aos crimes de roubo e ao crime de associação criminosa devem ser somadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante Allan Henry Monteiro Augustin.

03 –
DA
REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Passo a rever as dosimetrias das sanções dos apelantes Benedito Madureira Gomes e Allan Henry Monteiro Augustin.

a) Quanto a Benedito Madureira Gomes

a.1) Crime de roubo

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito.

Equívoco algum identifico nas fundamentações atinentes a isso, pois tudo de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é elevada, de fato, pois a violência empregada contra as vítimas extrapolou o que é próprio do tipo (além de socos, chutes, coronhada, chegaram a “jogar” uma delas no rio (AgRg no HC n. 879.650/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, realmente, já que deslocados para elas o concurso de pessoas e a restrição da liberdade de vítima (AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), remanescendo aferição negativa de duas circunstâncias judiciais, a fixação da pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão deve ser mantida. Readéquo, somente, a pecuniária para 97 dias-multa. Assim, ambas ficam proporcionais (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0007726-53.2014.8.14.0039 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/11/2019).

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), atenuo a reprimenda do apelante em 1/6, ficando a reprimenda intermediária, portanto, em 04
anos e 07 meses de reclusão, mais 81 dias-multa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação.

2. É da essência da confissão a pessoalidade e o seu endereçamento à autoridade competente, razão por que não configura a atenuante o relato de testemunha que reporta suposta admissão do fato pelo agente, negada por ele em inquérito policial e em Juízo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas a de aumento atinente ao uso de arma de fogo. Majoro a punição em 2/3, resultando, em definitivo, em 07 anos e 07 meses e 20 dias de reclusão, mais 135 dias-multa, que reduzo para 50 dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

a.2) Crime de associação criminosa

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a culpabilidade do agente.

Equívoco algum identifico na fundamentação atinente a isso, pois de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ora, a culpabilidade do agente,
in casu
, é elevada, de fato, pois a mentoria dos crimes torna a conduta mais reprovável (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.924.070/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 anos a 03 anos de reclusão), remanescendo aferição negativa de uma circunstância judicial, a fixação da pena-base em 01 ano e 03 meses de reclusão mostra-se escorreita.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes (a confissão espontânea não ocorreu em relação a esse delito), fica a reprimenda intermediária, em 01 ano e 03 meses de reclusão
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas a de aumento atinente ao uso de armas. Majoro a punição em 1/2, sobretudo considerando que todos os agentes do roubo estavam armados e ainda subtraíram a existente no navio, resultando, em definitivo, em 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão
.

a.3) concursos formal e material

Efetivamente, houve uma única ação que se desdobrou na execução dos crimes de roubo perpetrados em desfavor de mais de 06 vítimas, o que leva à incidência, na pena de um daqueles delitos de roubo, do patamar de 1/2, de acordo com o aumento escalonado da jurisprudência (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

É preciso a aplicar, ainda, cumulativamente, a pena privativa de liberdade concernente à associação criminosa.

Assim, a pena final fica em 13 anos e 04 meses de reclusão, mais 75 dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

b) Quanto a Allan Henry Monteiro Augustin

b.1) Crime de roubo

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: as circunstâncias do delito.

Equívoco algum identifico nas fundamentações atinentes a isso, pois tudo de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, realmente, já que deslocados para elas o concurso de pessoas e a restrição da liberdade de vítima (AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), remanescendo aferição negativa de uma circunstância judicial, a fixação da pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão deve ser mantida. Readéquo, somente, a pecuniária para 53 dias-multa. Assim, ambas ficam proporcionais (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0007726-53.2014.8.14.0039 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/11/2019).

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), atenuo a reprimenda do apelante em 1/6, observando, contudo, o limite legal, ante o teor da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 190/STJ e Tema 158/STF). Fica, pois, a reprimenda intermediária em 04 anos reclusão, mais 45 dias-multa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação.

2. É da essência da confissão a pessoalidade e o seu endereçamento à autoridade competente, razão por que não configura a atenuante o relato de testemunha que reporta suposta admissão do fato pelo agente, negada por ele em inquérito policial e em Juízo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas a de aumento atinente ao uso de arma de fogo. Majoro a punição em 2/3, resultando, em definitivo, em 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 75 dias-multa, que reduzo para 50 dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

b.2) Crime de associação criminosa

Na primeira fase, o juiz sentenciante, não valorou nenhum dos vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal negativamente. A fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, mostra-se escorreita.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes (a confissão espontânea não ocorreu em relação a esse delito), fica a reprimenda intermediária, em 01 ano de reclusão
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas a de aumento atinente ao uso de armas. Majoro a punição em 1/2, sobretudo considerando que todos os agentes do roubo estavam armados e ainda subtraíram a existente no navio, resultando, em definitivo, em 01 ano e 06 meses de reclusão
.

b.3) concursos formal e material

Efetivamente, houve uma única ação que se desdobrou na execução dos crimes de roubo perpetrados em desfavor de mais de 06 vítimas, o que leva à incidência, na pena de um daqueles delitos de roubo, do patamar de 1/2, de acordo com o aumento escalonado da jurisprudência (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

É preciso a aplicar, ainda, cumulativamente, a pena privativa de liberdade concernente à associação criminosa.

Assim, a pena final fica em 11 anos e 6 meses de reclusão, mais 75 dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação
e lhes concedo provimento, em parte, redimensionando a pena de Benedito Madureira Gomes para 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 75 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, e a de Allan Henry Monteiro Augustin para 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 75 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 16/07/2024